Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1009072-70.2021.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: BRUNO SOBRINHO DE OLIVEIRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 24/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).
2. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe, porquanto inobservado as disposições contidas na resolução 414/2010 da ANEEL.
3. Ressalta-se, outrossim, que sequer fora colacionado no feito a perícia técnica confeccionada por terceiro alheio às partes, consoante determina a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.
4. Frise-se, por oportuno, que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), uma ressalva elaborada pelos prepostos da concessionária, no sentido de que “recusa em assinar”, tal fato não tem o condão de suprir a garantia de participação da consumidora na realização do procedimento administrativo. Como cediço, é assegurado o contraditório e ampla defesa, em todos os procedimentos administrativos, nos termos do art. 5.o, LV, da CF.
5. Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) suposta recusa do consumidor em receber o mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio, consoante determinação inserta no art. 129, § 3.o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe: “Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”. Destarte embora conste nos autos envio de correspondência via “Aviso de Recebimento” é possível constatar que a mesma não foi entregue por ausência de especificações no endereço de entrega.
6. De igual modo, verifica-se que a empresa concessionária não comprovou nos autos posterior alteração no consumo de energia elétrica na unidade de consumo em análise, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Todavia, ainda que tenha havido cobrança indevida, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009072-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO SOBRINHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.209.161-13 (RECORRENTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022